Tribunal: TCU
Processo: 026.365/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 879/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16; inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informar-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, em mídia impressa. 1. Processo TC- Processo 026.365/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilton P. de Castro - ME (05.784.058/0001-97); Iracema Nelis de Araújo Dantas (XXX.195.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF) e outros, representando Iracema Nelis de Araújo Dantas, Maria de Fátima Silva Reis (CRC/DF 6.069) e José Alberto Rodrigues Teixeira (OAB/DF 16.163). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.